Tribunal: TJMT
Processo: 1021825-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021825-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), M DOS SANTOS ZERI LTDA - CNPJ: 04.256.383/0001-14 (AGRAVANTE), STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 34.590.184/0001-09 (AGRAVADO), MARCIA DOS SANTOS ZERI - CPF: 604.445.411-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incide o Código de Defesa do Consumidos nas hipóteses em que se questiona contrato de mútuo firmado para incremento do capital de giro de empresa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021825-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

M DOS SANTOS ZERI LTDA

AGRAVADO(S):

STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M DOS SANTOS ZERI LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Jose do Rio Claro que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento C/C Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito C/C Pedido de Tutela Cautelar n. 1001597-70.2021.8.11.0033,
ajuizada pela Agravante em face de STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, afastou a incidência da legislação consumerista por entender que não se trata de relação de consumo.

Irresignada, a parte recorrente aduz que ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo fundada na alegada abusividade dos juros remuneratórios, os quais teriam sido fixados pela instituição financeira em percentual 9,85 vezes maior que o valor médio divulgado pelo BACEN à época da contratação para operações da mesma natureza.

Salienta que inicialmente foi reconhecida a incidência do Código de Defesa do consumidor, o que, posteriormente, foi revisto pelo Juízo, ao fundamento de que não se trata, na hipótese, de relação de consumo.

Nesse contexto, aduz que
“em se tratando de contratos bancários, uma empresa de pequeno porte, do ramo varejista, é tecnicamente hipossuficiente frente à uma enorme instituição financeira, estando em inegável desequilíbrio contratual, o que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, também, a inversão do ônus da prova.”

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a incidência da legislação consumerista, haja vista a hipossuficiência da empresa Agravante.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 182537185.

Nas contrarrazões de id. 183975671
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023